Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRASO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO
1. Juízo de retratação é mera faculdade. E o simples fato da “remessa dos autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354), do que decorre não haver que se falar em obrigatoriedade do juízo de retratação, muito menos em conversão do julgamento em diligência.
2. Deferido ao autor o prazo de cinco dias para promover o andamento do feito sob pena de extinção, e proferida sentença de extinção antes do decurso do prazo deferido, deve ser provido o recurso para o fim de devolver ao autor o prazo indevidamente suprimido.
3. Apelo conhecido e provido.